Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

I – A inclusão dos nomes dos agravados-executados nos cadastros de inadimplentes pelo Juízo, nos termos do art. 782, §3o, do CPC, não é razoável na presente execução, uma vez que houve prévio bloqueio via Bacen Jud de valor suficiente para quitar a integralidade da dívida.

II – Agravo de instrumento desprovido.